Tribunal: TJDFT
Processo: 0704621-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0704621-12.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIANA ALVES COSTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “ JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. PEDAGOGO-ORIENTADOR EDUCACIONAL. EDITAL N. 01 SEAP/2014. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso inominado em que pretende a autora/recorrente a sua nomeação ao cargo de Pedagogo-Orientador Educacional, da carreira de Magistério Público da Secretaria de Educação do quadro de pessoal do Distrito Federal. 2. O recorrido, em contrarrazões, suscitou preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. As razões recursais apresentam relação lógica com os fundamentos da sentença. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada. 3. Consoante tese definida no RE 837.311, Rel. min. Luiz Fux, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso, dentro da validade do certame anterior, não gera automaticamente direito subjetivo à nomeação dos aprovados fora das vagas inicialmente previstas, ressalvada a preterição arbitrária e imotivada, a ser cabalmente demonstrada pelo candidato. Há direito subjetivo apenas quando se verificar: i) aprovação dentro do número de vagas do edital, ii) preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação, e iii) novas vagas ou aberto novo concurso, se válido o anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. 4. A recorrente não possui direito adquirido à nomeação, porquanto o concurso em exame oferecia 50 (cinquenta) vagas para provimento imediato, e a recorrente foi classificada na 678a colocação, dentro do cadastro reserva instituído pelo item 9.5, do Edital n. 01 SEAP/2014 (ID 11250166, p. 6). Além disso, as desistências e nomeações tornadas sem efeito se deram quando expirado o prazo de validade do concurso, não havendo que se falar em direito subjetivo à nomeação. 5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 2. Alega a embargante/autora que o acórdão não contém a descrição do voto, utilizando-se da ementa como fundamentação. Não obstante, o acórdão está de acordo com os art. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95. 3. A embargante sustenta, ainda, que há omissão e contradição no acórdão, sob o fundamento de que teria deixado de considerar diversos pontos lançados no recurso, e que foi fundamentado no RE 837311 (Repercussão Geral, tema 748), também invocado pela embargante como fundamentação de suas razões. Quanto ao referido precedente, aduz que a expectativa de direito dos aprovados em concurso público fora do número de vagas se convola, de forma excepcional, em direito subjetivo à nomeação, quando há a demonstração da necessidade da Administração de nomeação dos candidatos. Assim, argumenta que essa foi a hipótese dos autos, mesmo que as 116 vagas tenham surgido logo após expirado o prazo de validade. 4. A contradição sanável mediante oposição de embargos de declaração é a contradição interna. No caso, o dispositivo do acórdão se encontra em plena harmonia quanto à sua fundamentação, descaracterizando, portanto, a existência da alegada contradição interna. A rediscussão quanto às matérias de fato não é possível em sede de embargos de declaração. 5. Ademais, no que se refere à tese definida pelo STF, cumpre esclarecer que, embora o item 8 da ementa do referido RE tenha se utilizado da expressão logo após expirado o referido prazo, referiu-se, quando da análise do caso concreto, à manifestação inequívoca da Administração sobre a existência de vagas e da necessidade de chamamento dos concursados, o que ocorreu antes e depois do término da validade daquele concurso público em discussão, no recurso extraordinário. Tal constatação não resulta no reconhecimento do direito subjetivo à nomeação, no caso de surgimento de vagas fora do período de validade do concurso. Ao contrário, a tese fixada, constante do item 7 da ementa, é expressa ao consignar que o pressuposto para a excepcional convolação da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação é a hipótese de surgimento de novas vagas ou deflagração de novo concurso, durante o prazo de validade do concurso anterior e preterição arbitrária e imotivada do candidato. Bem se vê que não é a hipótese dos autos, em que as vagas surgiram após o término da validade do concurso e em que não houve a referida preterição. Observe-se que todos os requisitos devem ser observados concomitantemente e, não isoladamente, bem como não se excluem pelo advento de um deles. 6. Assim, não ocorrem os mencionados vícios, pretendendo a parte embargante, na verdade, a rediscussão da matéria já apreciada no acórdão, sendo evidente, portanto, a inadequação da via eleita. 7. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125-FONAJE). 8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS. 9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95. A recorrente sustenta violação ao artigo 37 da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido deixado de reconhecer que a “excepcionalidade admitida pela jurisprudência da Suprema Corte, para a qual surge o direito subjetivo de posse ao aprovado no concurso, em razão da inequívoca existência de vagas e manifesta demonstração da administração acerca da intenção e da necessidade para o preenchimento dos cargos”. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de a recorrente ser beneficiária da justiça gratuita concedida. Não há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Com relação ao tema objeto do inconformismo – direito subjetivo de nomeação em concurso em razão da preterição ocorrida pela contratação de terceirizados, conquanto haja sido aprovada fora do n. de vagas – , o Supremo Tribunal Federal fixou a tese, em sede de repercussão geral, de que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge, dentre outras, nas seguintes hipóteses: “1) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); 2. Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF)” (tema 784). Nesses termos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento”. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016) O acórdão recorrido reconheceu que “A recorrente não possui direito adquirido à nomeação, porquanto o concurso em exame oferecia 50 (cinquenta) vagas para provimento imediato, e a recorrente foi classificada na 678a colocação, dentro do cadastro reserva instituído pelo item 9.5, do Edital n. 01 SEAP/2014 (ID 11250166, p. 6). Além disso, as desistências e nomeações tornadas sem efeito se deram quando expirado o prazo de validade do concurso, não havendo que se falar em direito subjetivo à nomeação.” A decisão recorrida encontra-se, portanto, em conformidade com o entendimento do STF proferido em sede de repercussão geral e acima transcrito (tema 784). É caso, pois, de não admissibilidade do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil. Por fim, a análise quanto à suposta violação aos dispositivos constitucionais devido a eventual preterição de candidatos aprovados fora do número de vagas envolve a análise de fatos e provas acostadas aos autos e de normas constantes no edital do concurso público. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional encontra óbice nos enunciados 279 e 454 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, por implicar o revolvimento do conjunto fático-probatório presente nos autos, bem como o exame das normas do edital, o que foge à competência constitucional do STF. Nesse sentido, in verbis: “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO RESERVA. TERCEIRIZAÇÃO DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1179136 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-064 DIVULG 29-03-2019 PUBLIC 01-04-2019) ANTE O EXPOSTO, indefiro o processamento do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1030, inciso I, alínea a, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 15 de junho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal